Tribunal: TJDFT
Processo: 0713589-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DÉBITO ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA DO OBRIGADO. PENHORA. IMÓVEL PERTENCENTE AO ALIMENTANTE. VALORES CONSTRINGIDOS. QUANTUM DEBEATUR. AFERIÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. EQUÍVOCO. ALIMENTADAS. LEVANTAMENTO A MAIOR. JUÍZO DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. VERBA ALIMENTAR. REGRA GERAL. IRREPETIBILIDADE E INCOMPENSABILIDADE. VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS A MAIOR. JUÍZO DE ORIGEM. DISCRIMINAÇÃO. ELEMENTO OBJETIVO E SUBJETIVO. BENEFICIÁRIO E QUANTUM INDEVIDAMENTE LEVANTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA. RESTITUIÇÃO. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. SUBSISTÊNCIA. PRESSUPOSTO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DÉBITO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. ATO CONSTRITIVO. PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prestação alimentar, por sua própria natureza, destina-se a guarnecer as necessidades materiais do destinatário da verba, emergindo dos princípios da solidariedade social e familiar e da preservação da dignidade da pessoa humana, e, no caso de alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores, a prestação deriva da obrigação natural inerente ao poder familiar, que conta com regulação legal, estando os pais jungidos, de acordo com suas possibilidades, a concorrerem para a manutenção dos filhos (CC, arts. 1.568, 1.694 etc).
2. Insubsistente indicativo objetivo de movimentação de montante superior ao destinado a uma das alimentandas em razão do advento de sua maioridade e de ter sido o obrigado alimentar exonerado, quanto a ela, da prestação alimentícia, aliada à apreensão de que a movimentação estivera pautada pela boa-fé, inviável que às alimentandas seja imposta obrigação de repetirem os alimentos que teriam sido fruídos além do devido, consoante orienta o princípio segundo o qual os alimentos são irrepetíveis e impassíveis de compensação (CC, art. 1.707).
3. A penhora, no ambiente executivo, tem como premissa material a subsistência de débito em aberto, pois vocacionada simplesmente a ser transmudada em forma de realização da obrigação exequenda mediante a consumação da expropriação forçada do bem alcançado pela medida, resultando desses parâmetros que, inexistindo débito em aberto ante a realização da obrigação, necessariamente deve ser desconstituída por restar carente de pressuposto de sustentação.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.